Tribunal: TJSP
Processo: 2118414-83.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Verificada. Intempestividade dos embargos de terceiro. Questão suscitada em contestação e ainda não apreciada na origem. Análise diretamente nesta sede que implicaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Impossibilidade de conhecimento do agravo nesse âmbito. Obscuridade. Inexistência. Análise coerente e exaustiva sobre a possibilidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Verificada. Intempestividade dos embargos de terceiro. Questão suscitada em contestação e ainda não apreciada na origem. Análise diretamente nesta sede que implicaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Impossibilidade de conhecimento do agravo nesse âmbito. Obscuridade. Inexistência. Análise coerente e exaustiva sobre a possibilidade de suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel em litígio. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeito modificativo ou infringente. Impossibilidade. Ausência das hipóteses autorizadoras desta medida excepcional. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, sem alteração do resultado, com observação.